Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1.Verifica-se o trânsito em julgado em 16.11.2012 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001 da 6a Vara da Fazenda Pública) e que, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, em 28.02.2013, o sindicato-autor iniciou o procedimento para executar a sentença na ação coletiva.
2. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva, considerando que o trânsito em julgado dos embargos à execução interpostos pelo Distrito Federal ocorreu em 08.10.2019 - o qual determinou a necessidade de liquidação prévia da sentença em razão da complexidade dos cálculos -, e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva apresentada em 07/12/2022.
3. Apelação conhecida e provida.